Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.

1. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.

2. A parte embargante aponta omissão na decisão colegiada ora revista sob o argumento de que não houve manifestação quanto à jurisprudência por ela apresentada. Afirma que o acórdão embargado foi contraditório ao apontar que não houve dotação orçamentária para implementação da lei, uma vez que duas parcelas do reajuste previstas foram devidamente efetivadas.

3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, pois limitados a sanar os referidos defeitos.

4. A decisão colegiada, que confirmou o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, entendeu que o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 à situação fática dos autos.

5. Não há contradição quando o acórdão embargado menciona a ausência de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para implementação da terceira parcela, uma vez que, no recurso inominado, esta questão já foi suficientemente debatida.

6. Também não há omissão, uma vez que os precedentes elencados pela parte embargante não vinculam esta E. Turma.

7. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Portanto, inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado, os embargos devem ser rejeitados.

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.